Tribunal: TJSP
Processo: 1002150-72.2019.8.26.0453
Classe: Embargos de Declaração Cível / Remoção
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Pretensão de transferência de agente penitenciária por união de cônjuge.
Sentença que concedeu a segurança.
MÉRITO - Transferência de agente penitenciário para unidade próxima à residência do cônjuge - Constituição Estadual que asseguras o direito a remoção em seu artigo 130 – Não atendidos,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Pretensão de transferência de agente penitenciária por união de cônjuge.
Sentença que concedeu a segurança.
MÉRITO - Transferência de agente penitenciário para unidade próxima à residência do cônjuge - Constituição Estadual que asseguras o direito a remoção em seu artigo 130 – Não atendidos, contudo, as condicionantes para a pretendida remoção - Déficit na Penitenciária de origem e não demonstração de existência de vaga nas unidades pretendidas – Administração que comprova que a remoção não atende ao interesse público – Inteligência dos artigos 43 e 235 do Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais - Ato administrativo pautado na legalidade – Ausência de violação a direito líquido e certo.
Sentença que concedeu a segurança reformada. Recurso de apelação e reexame necessário providos. (Voto no 34252)
Primeiros embargos declaratórios, opostos sob os mesmos fundamentos de mérito, que já foram rejeitados (Voto no 34445).
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – Acórdão combatido que não apresenta vício a justificar o acolhimento dos embargos – Propósito de modificação do julgado.
PREQUESTIONAMENTO – Desnecessidade de manifestação expressa à lei ou dispositivos constitucionais nos fundamentos do acórdão a viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores – Decisão deve conter fundamentos jurídicos em que se fundamenta – Prescindível a menção de dispositivos legais - Decisão mantida.
Embargos de Declaração rejeitados.